Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738765-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O autor opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi a inicial da ação rescisória por ele ajuizada contra sentença que julgou improcedente o pedido para que não fosse desligado do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do DF, com adaptação do curso às suas limitações decorrentes de acidente na corporação e aproveitamento das matérias em que já obteve aprovação. Alega, em síntese, que houve: 1) omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, com reflexos na análise da caução prevista no art. 968, II, do CPC; 2) contradição, pois a decisão embargada afastou a relevância da discussão sobre lesão preexistente de 2014, embora esse ponto tivesse sido utilizado como fundamento nos julgados rescindendos; 3) obscuridade, uma vez que o exame documental quanto à data do laudo médico foi considerado de forma equivocada, o que configuraria erro de fato relevante. Requer sejam sanados os vícios apontados “com pronunciamento expresso acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, bem como da consequente dispensa da caução de 5% prevista no art. 968, II, do CPC” e “esclarecendo-se que a sentença e o acórdão rescindendos efetivamente utilizaram a data equivocada de 2014 como fundamento de sua motivação, o que configura erro de fato relevante e atrai a aplicação do art. 966, §1o, do CPC”, com efeitos modificativos, para admitir a ação rescisória. Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. A decisão embargada apreciou a questão de forma fundamentada, consignando pontualmente que: (...) Quanto ao ponto, assevera a doutrina: (...) Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido (STJ, 2a Seção, AR 5.890/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2021, DJe 10/05/2021); (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida (STJ, 2a Seção, AR 5.780/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/06/2021, DJe 30/06/2021); (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2.a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Uyeda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (ST], 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2005, DJ 22.05.2005). (...) (Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, 7a ed., 2022, Juspodivm, p. 1712) Todavia, primeiramente, o erro de fato apontado pelo autor (lesão preexistente) não foi o fundamento essencial da sentença que reconheceu a legalidade do seu desligamento da corporação, e sim as faltas em razão de afastamentos médicos (...) (...) Além disso, a questão relativa à lesão preexistente foi levantada e devidamente enfrentada tanto na sentença quanto no acórdão, de modo que foi oportunizado ao autor impugnar esses fundamentos (...) Assim, primeiramente, quanto à alegada omissão sobre o pedido de gratuidade de justiça, a inadmissibilidade da ação rescisória por ausência dos requisitos legais afastou, por consequência lógica, a própria pertinência da análise da caução, de modo que não há vício a ser corrigido. Já em relação à suposta contradição quanto à relevância da lesão preexistente, a decisão embargada considerou que essa questão, além de não ter sido o fundamento essencial da improcedência do pedido do autor, também foi devidamente enfrentada na sentença, de modo que não estariam preenchidos os requisitos legais para a admissibilidade da rescisória. O mesmo se pode afirmar acerca da alegada obscuridade quanto à data do laudo médico, pois essa questão também foi apreciada nas instâncias ordinárias, não sendo passível de reexame em sede de ação rescisória. O que o embargante pretende, na verdade, a rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator